Tribunal: TJSP
Processo: 1003391-45.2019.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão caracterizada. Entidade de autogestão. Aplicabilidade da Súmula 608 do C. STJ. Inaplicabilidade do CDC na espécie. Ausência dos demais vícios alegados. Caráter infringente evidenciado.

Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão caracterizada. Entidade de autogestão. Aplicabilidade da Súmula 608 do C. STJ. Inaplicabilidade do CDC na espécie. Ausência dos demais vícios alegados. Caráter infringente evidenciado.

Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada. Embargos parcialmente acolhidos, sem modificação do julgado.